Tribunal: TJES
Processo: 5003075-55.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003075-55.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PAULO ROCIO BERMONTE MARCELINO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003075-55.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PAULO ROCIO BERMONTE MARCELINO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: KAROLINE CARVALHO ROCHA - ES22469-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO E RECEPTAÇÃO CULPOSA. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO AMPLA DO ACERVO PROBATÓRIO NA VIA REVISIONAL. PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que condenou o requerente pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 180, caput, do Código Penal, em concurso material.

Na inicial revisional, o requerente sustentou que a condenação por tráfico seria manifestamente contrária à prova dos autos, ante a ausência de elementos concretos de destinação mercantil das 8 porções de maconha e 23 pedras de crack, requerendo a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Alegou, ainda, que a condenação se baseou em presunções subjetivas, como a menção a local conhecido como ponto de tráfico, a ausência de instrumentos de consumo e a percepção dos policiais, sem investigação prévia, monitoramento, apreensão de valores ou outros elementos externos de corroboração.

Quanto ao crime de receptação, defendeu a ausência de prova do dolo e de conhecimento acerca da origem ilícita do aparelho celular, postulando absolvição ou, subsidiariamente, desclassificação para a modalidade culposa do art. 180, § 3º, do Código Penal.

Também sustentou erro na dosimetria pelo afastamento da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, ao argumento de que foram consideradas ações penais sem trânsito em julgado, requerendo o reconhecimento do tráfico privilegiado e a readequação da pena.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e improcedência do pedido revisional. No julgamento, a revisão criminal foi conhecida, mas julgada improcedente, com manutenção integral da condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a condenação pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 foi manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; (ii) saber se houve comprovação do dolo exigido para a condenação por receptação dolosa, ou se cabível absolvição ou desclassificação para a forma culposa; e (iii) saber se houve erro judiciário no afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com reflexos na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal possui natureza excepcional e, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal, exige demonstração inequívoca de erro judiciário, de decisão manifestamente contrária à prova dos autos ou de prova nova apta a infirmar o decreto condenatório, não se prestando à rediscussão ampla do conjunto fático-probatório nem à mera substituição de juízo valorativo por outro mais favorável ao condenado.

Quanto ao tráfico de drogas, a materialidade restou comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico, que atestaram a apreensão de 8 buchas de maconha e 23 pedras de crack, sendo a controvérsia restrita à finalidade da posse.

Não se reconheceu erro judiciário na condenação por tráfico, pois a sentença não se fundou em presunção abstrata, mas na análise conjunta das circunstâncias da apreensão, da forma de acondicionamento das substâncias, da diversidade dos entorpecentes e da prova oral produzida sob contraditório, a indicar contexto incompatível com consumo pessoal.

A decisão destacou, ainda, o depoimento judicial de policial civil, segundo o qual o requerente foi abordado em local conhecido como ponto de tráfico, estava de posse de celular objeto de roubo, e, ao ser acompanhado até sua residência, foram visualizadas pedras de crack e buchas de maconha sobre móvel, não havendo apetrechos de consumo nem aparência de usuário sob efeito de drogas.

Assentou-se que o tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e não exige flagrante de venda direta nem a presença cumulativa de todos os sinais usualmente associados à mercancia, sendo suficiente a leitura global das circunstâncias concretas, à luz dos critérios do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006.

Também se reputou válida a valoração da palavra dos agentes públicos, prestada em juízo e sob contraditório, porquanto harmônica com os demais elementos dos autos e desprovida de dados objetivos que comprometessem sua credibilidade, o que impediu a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas.

No tocante à receptação, entendeu-se que a condenação pelo art. 180, caput, do Código Penal encontrou suporte em circunstâncias concretas aptas a evidenciar ciência, ao menos eventual, da procedência ilícita do bem, notadamente a aquisição do aparelho celular por valor significativamente inferior ao de mercado e sem cautela mínima quanto à origem.

Concluiu-se que a tese absolutória ou de desclassificação para a modalidade culposa demandaria apenas nova leitura do mesmo acervo probatório, o que não se admite na via revisional, sobretudo porque a decisão originária reconheceu estado subjetivo mais intenso, superior à mera negligência, afastando a incidência do art. 180, § 3º, do Código Penal.

Sobre a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, registrou-se que inquéritos policiais e ações penais em curso, sem título condenatório definitivo, não bastam, isoladamente, para afastar o benefício; todavia, as peças dos autos indicaram a existência de condenação anterior transitada em julgado para a defesa em outro processo, anterior ao feito originário, dado apto a impedir o reconhecimento de erro evidente no afastamento da causa de diminuição.

Acrescentou-se que, mesmo sem o histórico criminal, o contexto fático da condenação já revelava elementos indicativos de dedicação à atividade criminosa, consideradas a natureza das substâncias, o modo de acondicionamento, o cenário da abordagem e as informações colhidas pelos agentes, razão pela qual o tráfico privilegiado não se impunha automaticamente.

A revisão da dosimetria foi afastada por ausência de demonstração de ilegalidade concreta, erro de cálculo, indevida valoração de circunstâncias judiciais ou fundamento inidôneo, especialmente porque as penas-base foram fixadas nos patamares mínimos legais e os pedidos de readequação estavam subordinados às teses principais, todas rejeitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal conhecida e julgada improcedente, com manutenção integral da condenação pelos crimes dos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e 180, caput, do Código Penal, bem como do afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Tese de julgamento: “A revisão criminal, nos termos do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, não admite rediscussão ampla do acervo probatório nem mera substituição de juízo valorativo, exigindo demonstração inequívoca de erro judiciário; mantém-se a condenação por tráfico de drogas e receptação quando o conjunto probatório revela destinação mercantil do entorpecente e ciência da origem ilícita do bem, sendo incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado quando não evidenciado erro manifesto no afastamento da minorante”.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal, art. 621, inciso I;

Código Penal, art. 180, caput, e § 3º;

Lei nº 11.343/2006, art. 28, § 2º, art. 33, caput, e § 4º.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

rata-se de revisão criminal ajuizada por Paulo Rocio Bermonte Marcelino, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, nos autos nº
0011468-06.2017.8.08.0021
, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no art. 180, caput, do Código Penal, em concurso material.

Narra a defesa que a condenação transitou em julgado, em 05 de março de 2019, sustentando que o
decisum
seria manifestamente contrário à prova dos autos, especialmente quanto ao delito de tráfico de drogas, por inexistirem elementos concretos aptos a demonstrar a destinação mercantil das substâncias apreendidas, consistentes em 08 porções de maconha e 23 pedras de crack, razão pela qual requer a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Aduz que a condenação foi fundada exclusivamente em presunções subjetivas, notadamente a alegação de que o local seria conhecido como ponto de tráfico, a ausência de instrumentos de consumo e a percepção pessoal dos agentes policiais, sem que houvesse investigação prévia, monitoramento, apreensão de valores, abordagem de usuários ou qualquer elemento externo de corroboração da mercancia, sustentando violação ao princípio da presunção de inocência e ao
in dubio pro reo
.

No tocante ao crime de receptação, sustenta a inexistência de prova do dolo, afirmando que não há demonstração de que o requerente tivesse conhecimento acerca da origem ilícita do aparelho celular apreendido, destacando ausência de comprovação segura da procedência criminosa do bem, razão pela qual requer a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa prevista no art. 180, §3º, do Código Penal.

Sustenta, ainda, erro na dosimetria da pena quanto ao afastamento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, ao argumento de que foram consideradas ações penais sem trânsito em julgado para afastar o tráfico privilegiado, em afronta ao princípio da presunção de inocência, pugnando pelo reconhecimento da minorante.

Requer, ao final, o conhecimento e procedência da revisão criminal, para desconstituir a condenação, com a consequente absolvição quanto ao crime de receptação, desclassificação do delito de tráfico para uso próprio ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, com a readequação da pena.

Pugna ainda, pela concessão de assistência judiciária gratuita.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral de Justiça Andrea Maria da Silva Rocha, opinou pelo conhecimento e improcedência do pedido revisional.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003075-55.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PAULO ROCIO BERMONTE MARCELINO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: KAROLINE CARVALHO ROCHA - ES22469-A

VOTO

Conheço da revisão criminal, por presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de revisão criminal ajuizada por Paulo Rocio Bermonte Marcelino, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, nos autos nº 0011468-06.2017.8.08.0021, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no art. 180, caput, do Código Penal, em concurso material.

No mérito, porém, o pedido não comporta acolhimento.

A ação revisional possui natureza excepcional. Não se presta à rediscussão ampla do conjunto fático-probatório, nem à simples substituição de juízo valorativo anteriormente adotado, por outro que se revele mais favorável ao condenado.

Exige, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal, demonstração inequívoca de erro judiciário, de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ou de prova nova apta a infirmar o decreto condenatório. Não basta, portanto, a reiteração de teses defensivas já submetidas ao contraditório e decididas no processo originário. Exige-se desconformidade evidente entre o que se decidiu e o que efetivamente se provou.

No caso, a defesa sustenta, em síntese, três fundamentos centrais.

Afirma, primeiro, que a condenação pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 teria sido proferida sem prova idônea da destinação mercantil da droga, razão pela qual postula a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas.

Sustenta, em seguida, que não houve comprovação do elemento subjetivo exigido para a receptação dolosa, pretendendo a absolvição quanto ao art. 180, caput, do Código Penal ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa.

Por fim, alega equívoco no afastamento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, com pedido de redimensionamento integral da pena.

A tese de desclassificação do tráfico para uso próprio não procede.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico, que atestaram a apreensão de 08 buchas de maconha e 23 pedras de crack, substâncias efetivamente entorpecentes. A controvérsia, de fato, não recai sobre a existência da droga, mas sobre a finalidade da posse.

Também nesse ponto não vislumbro erro judiciário.

A condenação não foi edificada sobre mera presunção abstrata. Resultou da análise conjunta das circunstâncias da apreensão, da forma de acondicionamento das substâncias, da diversidade dos entorpecentes encontrados e da prova oral produzida sob contraditório.

O quadro probatório, longe de revelar incerteza insanável, indicou contexto incompatível com consumo pessoal.

Sobre isso, reproduzo trecho do depoimento judicial do policial civil Eduardo Flores dos Anjos, que se mostra particularmente elucidativo:

“
(...) QUE reconhece o acusado presente, bem como efetuou a prisão em flagrante do mesmo no dia dos fatos; QUE é policial em Guarapari há cinco anos; QUE em época passada, também efetuou prisão do acusado como incurso no porte ilegal de arma, bem como tem informações de que, às vezes, o acusado traficava; QUE chegou uma informação de que havia um celular com o acusado; QUE quando se dirigiu até a casa do acusado, o referido estava sentado em uma cadeira em frente sua casa, local este conhecido como ponto de tráfico, tendo averiguado que o celular que estava com o mesmo tratava-se do celular que foi roubado; QUE pediu a identidade para o acusado, que estava sem ela no momento, tendo subido até a casa do referido juntamente com o mesmo, a fim de pegar sua identidade; QUE assim que subiu na casa, visualizou em cima de uma cômoda, pedras de crack, que estava armazenadas em um local transparente; QUE após apreender as pedras, encontrou buchas de maconha também; QUE o acusado não estava com aparência de que estava drogado, bem como não haviam apetrechos de consumo de droga, nem pontas de cigarro de maconha na casa; QUE o acusado estava com documento de outra pessoa; QUE é comum traficantes utilizarem documentos de usuário devedor como penhora; QUE confirma depoimento prestado na delegacia (...)”.

Esse relato não se apresentou isolado, ou internamente contraditório. Ao contrário, foi acolhido na sentença em harmonia com as demais circunstâncias objetivas do caso.

A sentença registrou que “a controvérsia dos autos gira somente em torno da destinação da droga, uma vez que o réu confessou ser o entorpecente de sua propriedade”, e concluiu que o Ministério Público lograra comprovar “que a droga apreendida realmente pertencia ao acusado, a qual seria destinada ao comércio de entorpecentes”, destacando, para tanto, a ausência de utensílios indicativos de consumo, o fato de o acusado estar em local conhecido como ponto de venda, a falta de aparência de usuário sob efeito de substância e o conhecimento policial prévio acerca de sua atuação no tráfico.

A defesa insiste em que não houve campana, monitoramento, apreensão de balança de precisão, valores fracionados, anotações de venda ou abordagem de usuários.

De fato, tais elementos não foram mencionados como integrantes do acervo probatório. Ocorre que o tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/06 possui natureza múltipla. Não reclama flagrante de venda direta nem a presença cumulativa de todos os sinais normalmente associados à mercancia. A caracterização do tráfico decorre da leitura global das circunstâncias concretas.

Aqui, a apreensão de duas espécies de entorpecentes, já fracionadas em porções individualizadas, somada ao contexto da abordagem e à prova oral judicializada, fornece base segura para a manutenção do enquadramento mais gravoso. A ausência de objetos acessórios de traficância, por si só, não neutraliza a expressividade do restante do conjunto.

Também não prospera a alegação de que a condenação se fundou exclusivamente em palavra policial.

A jurisprudência admite, de forma pacífica, a especial relevância do testemunho de agentes públicos quando prestado em juízo, sob contraditório, e quando harmônico com os demais elementos dos autos.

Não há, no caso, demonstração de animosidade, contradição material ou qualquer dado objetivo capaz de comprometer a credibilidade dos depoimentos. Ao contrário, a narrativa policial apresenta coerência interna e compatibilidade com a dinâmica do fato.

A invocação do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06 não altera essa conclusão.

Os critérios legais ali previstos não conduzem, necessariamente, à figura do uso pessoal. A natureza das substâncias, a forma de acondicionamento, a pluralidade de porções, o contexto local da apreensão e a ausência de sinais de consumo foram valorados pelo juízo de origem de modo racional e fundamentado.

O que pretende a defesa, em verdade, é nova valoração do mesmo acervo probatório, providência incompatível com a estreita via revisional.

Por isso, rejeito o pedido de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas.

Também não merece acolhida a insurgência dirigida ao crime de receptação.

A defesa afirma inexistir prova segura da origem ilícita do aparelho celular e, sobretudo, do dolo exigido pelo art. 180, caput, do Código Penal. Sustenta, por isso, absolvição ou, subsidiariamente, desclassificação para a forma culposa.

Mais uma vez, não identifico erro manifesto apto a justificar a revisão.

Consoante os termos da sentença, a condenação por receptação encontrou suporte em circunstâncias concretas aptas a evidenciar ciência, ao menos eventual, acerca da procedência espúria do bem. Registrou-se que o aparelho foi adquirido por valor significativamente inferior ao preço de mercado e sem cautela mínima quanto à origem, contexto que afasta a alegação de boa-fé e evidencia adesão subjetiva suficiente ao tipo doloso.

A defesa busca enfraquecer esse juízo com a alegação de insuficiência probatória.

Ocorre que, em revisão criminal, não se exige apenas a demonstração de leitura alternativa plausível. Exige-se prova de que a conclusão condenatória colidiu frontalmente com os autos.

Não é o que ocorre. A versão acolhida na sentença encontra amparo em dados concretos do caso e se mostra juridicamente compatível com a teoria da cegueira deliberada, tal como ressaltado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Nessa linha, a opção consciente por adquirir bem em circunstâncias suspeitas, sem qualquer providência para verificação da origem, não exclui o dolo. Antes o revela.

A tese subsidiária de desclassificação para a receptação culposa padece do mesmo vício. Parte da premissa de que o acervo apenas permitiria censura por imprudência. Não é essa, porém, a moldura delineada na condenação.

A decisão originária reconheceu estado subjetivo mais intenso, assentado em circunstâncias objetivas que superam a mera negligência. Novamente, o que a defesa propõe é simples substituição de juízo valorativo, e não correção de erro judiciário evidente.

Passo ao exame do pedido de incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

A defesa sustenta que o afastamento do tráfico privilegiado decorreu de premissa fática equivocada, por ter o juízo de origem considerado ações penais sem condenação definitiva. Invoca, para tanto, o princípio da presunção de inocência e requer redimensionamento da reprimenda.

A tese, embora juridicamente relevante em abstrato, não encontra suporte bastante para o acolhimento da revisão.

Com efeito, é pacífico que inquéritos policiais e ações penais em curso, sem título condenatório definitivo, não bastam, isoladamente, para afastar a causa especial de diminuição. Todavia, não é essa exatamente a moldura revelada pelas peças acostadas.

Verifica-se dos autos que o revisionante respondeu a outra ação penal por fato ocorrido em 09/02/2017, portanto anterior à ação penal ora examinada. Consta, ainda, que, na data da sentença impugnada nesta revisão criminal, já havia transitado em julgado para a defesa a condenação proferida nos autos nº 0001252-83.2017.8.08.0021, razão pela qual entendo possível utilizar referido édito condenatório para afastar a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Esse dado impede o reconhecimento, na presente via, de erro evidente. A defesa pretende demonstrar que os registros considerados não seriam aptos a fundamentar o afastamento do benefício. O material juntado, contudo, não evidencia, de forma inequívoca, que o juízo sentenciante se baseou apenas em ações em andamento ou em meras notícias de antecedentes.

Em revisão criminal, a dúvida remanescente não autoriza reforma. Ao contrário, impede o reconhecimento do erro judiciário, que deve ser demonstrado de forma clara.

Além disso, ainda que se abstraísse o histórico criminal, o próprio contexto fático valorado na condenação já revelava elementos de dedicação à atividade criminosa, especialmente, diante da natureza das substâncias, do modo de acondicionamento, do cenário da abordagem e das informações colhidas pelos agentes sobre a atuação do requerente. Não se trata, portanto, de hipótese em que o benefício se imporia automaticamente.

Desse modo, rejeito o pedido de aplicação do tráfico privilegiado.

A defesa, ao final, pede reestruturação integral da condenação e redimensionamento da pena, inclusive com reflexos no regime e na execução. Também nesse ponto não assiste razão ao requerente.

A revisão da dosimetria pressupõe demonstração de ilegalidade concreta, erro de cálculo, indevida valoração negativa de vetores, utilização de fundamento inidôneo ou descompasso lógico entre o fato reconhecido e a pena fixada. No caso, porém, os pedidos de readequação estão integralmente subordinados às teses principais de desclassificação do tráfico, absolvição ou desclassificação da receptação, e incidência da minorante do art. 33, § 4º. Rejeitadas essas premissas, não subsiste base autônoma para alteração da pena.

A petição inicial menciona, em termos amplos, que “a dosimetria da pena revelou-se desproporcional, fundada em elementos genéricos e desvinculados da gravidade concreta dos fatos”, e pede “integral reestruturação do decreto condenatório, com o redimensionamento da pena em consonância com os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis ao caso concreto”.

Ocorre que a insurgência não individualiza, com a precisão exigida nesta via excepcional, qual circunstância judicial teria sido ilegalmente valorada, qual agravante ou atenuante teria sido incorretamente reconhecida, ou qual causa de aumento ou de diminuição teria sido indevidamente aplicada, além da própria minorante já examinada.

Ademais, conforme os termos da sentença prolatada, as penas-bases foram fixadas nos patamares mínimos estabelecidos para cada delito, bem como, para ambos os crimes, não houve reconhecimento de circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de diminuição e aumento de pena.

A defesa requer, outrossim, a concessão da gratuidade da justiça na presente ação revisional.

Sobre a condenação em custas processuais, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que: “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Todavia, quando resta demonstrado que a requerente não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser-lhe assegurado o amplo acesso à justiça, independente do pagamento das referidas custas e despesas processuais.

Saliento que os artigos 98 a 102, do Código de Processo Civil, dispõem acerca da gratuidade da Justiça, podendo ser aplicados no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, tenho que o artigo 99, do CPC, trata sobre os requisitos e os casos de indeferimento do pedido de justiça gratuita,
in verbis
:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]”.

Dessa feita, diante da presunção relativa de veracidade da alegação da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, conforme alegação apresentada na petição inicial, aliada à ausência, nos autos, de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, deve ser concedido o benefício da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, aplicando-se o que dispõe o § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Por essas razões, julgo improcedente o pedido revisional, mantendo íntegra a condenação imposta ao requerente.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para julgar improcedente o pedido.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.